Tribunal: TJPA
Processo: 0000865-02.2014.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000865-02.2014.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO, RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

APELADO: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. RECURSOS DESPROVIDOS. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo Estado do Pará, visando à reforma da sentença que o condenou ao pagamento de FGTS relativo ao último quinquênio de vínculo decorrente de contratação temporária considerada nula, e, de outro lado, pelo autor da ação, com o objetivo de ver reconhecida a prescrição trintenária. A sentença reconheceu a nulidade do contrato por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, e fixou a correção monetária pelo IPCA-E, além de reconhecer a sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição bienal ou quinquenal na hipótese de nulidade de contrato temporário celebrado com a Administração Pública; (ii) estabelecer se é devida a indenização relativa ao FGTS nos contratos declarados nulos por desrespeito ao art. 37, IX, da CF/1988; e (iii) determinar o índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS reconhecidos judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária promovida pelo Estado do Pará não observou os requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, notadamente quanto à excepcionalidade, temporariedade e interesse público, tendo sido utilizada para suprir demanda de serviço ordinário e permanente, o que implica nulidade do vínculo firmado sem concurso público.

4.

Em razão da nulidade do vínculo, o contratado faz jus ao recebimento das verbas relativas ao FGTS, conforme entendimento fixado pelo STF no julgamento do RE 596.478 (Tema 191) e reafirmado no RE 765.320/MG (Tema 916).

5.

O prazo prescricional aplicável para o reconhecimento do direito ao FGTS, diante da modulação de efeitos no julgamento do ARE 709.212/DF (Tema 608), deve observar o que ocorrer primeiro: (i) 30 anos contados do termo inicial da prescrição; ou (ii) 5 anos a partir de 13/11/2014. Na hipótese, aplica-se o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

6.

O prazo bienal previsto no art. 7º, XXIX, da CF/1988, não se aplica aos servidores contratados temporariamente sob vínculo jurídico-administrativo, conforme entendimento do STF no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), sendo, portanto, aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

7.

De ofício, foi reconhecida a necessidade de aplicação da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos desprovidos. Sentença parcialmente reformada de ofício.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 configura burla à exigência de concurso público e enseja a nulidade do vínculo.

2.

O contratado por vínculo declarado nulo tem direito à percepção dos valores relativos ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3.

O prazo prescricional aplicável é quinquenal, conforme modulação fixada no ARE 709.212/DF (Tema 608), salvo se ultrapassado o prazo trintenário antes de 13/11/2019.

4.

O índice de correção monetária dos valores de FGTS é a Taxa Referencial – TR, conforme decidido pelo STJ no Tema 731.

5.

O prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, não incide sobre vínculo jurídico-administrativo declarado nulo, aplicando-se, nesse caso, o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos de apelação interpostos pelo Estado do Pará e pelo autor da ação, mas ordenando a adequação da sentença, no sentido de reconhecer a incidência da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000865-02.2014.8.14.0023

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELA BRAGA REIS (OAB/PA 17.608)

APELADO / APELANTE: RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA

ADVOGADO: MÁRCIO FIGUEIRA (OAB/PA 16.489)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente a pretensão inicialmente deduzida, para condená-lo ao pagamento de valores referentes ao FGTS, relativo ao último quinquênio de vigência da contratação temporária declarada nula. Estabeleceu-se a correção monetária da verba fundiária pelo IPCA-E, reconhecendo a existência de sucumbência recíproca com pagamento de honorários advocatícios proporcionais.

Arguiu a prescrição bienal, prevista no art. 7º, inciso XXIX da CR/1988. Conclusivamente, requereu que seja conhecido e provido seu recurso, para reformar a sentença.

O autor igualmente apelou requerendo a reforma da sentença para reconhecer a incidência da prescrição trintenária e não quinquenal do FGTS.

Consta nos autos nova petição do Estado do Pará nominada como recurso de apelação (ID 11496167 – Págs. 1 a 4).

Contrarrazões do autor ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

A Procuradoria de Justiça devolveu os autos consignando a desnecessidade de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço de ambos os recursos de apelação interpostos e os apreciarei simultaneamente.

Em razão da unicidade recursal e da preclusão consumativa não conheço do segundo apelo interposto pelo Estado do Pará (ID 11496167 – Págs. 1 a 4).

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso em questão, não houve comprovação pelo ente estatal da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária, ademais a função desempenhada pelo servidor contratado temporariamente estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração desse vínculo precário (02/01/1992 até 17/04/2009), sucessivamente renovado, revelou hipótese de desnaturação de sua precariedade, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla da regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II, §2º da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade do pacto.

O Supremo Tribunal Federal no RE 596.478 (Tema 191) declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX da CR.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

É importante consignar, segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Destaco que no referido paradigmático o Excelso Pretório empreendeu modulação temporal que consistiu: 1) p
ara aqueles casos em que o termo inicial da prescrição ocorra após a data do julgamento do
ARE nº 709.212/DF (13/11/2014) seria
imediatamente aplicável o prazo prescricional quinquenal; 2) nos casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, como ocorre na espécie, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial ou 5 anos a partir da referida decisão.

Pois bem, no presente caso o contrato temporário vigeu até 17/04/2019, estando o prazo prescricional em pleno curso quando do julgamento do Tema 608/RG pelo STF (13/11/2014), destarte considerando a modulação empreendida deveria ser aplicado o que primeiro ocorresse:
30 anos, contados do termo inicial (02/01/1992 + 30A = 13/11/2022) ou 5 anos a partir da referida decisão (13/11/2014 + 05A = 13/11/2019), logo, o período alusivo ao FGTS deverá se restringir ao lapso quinquenal.

Além disso, como se trata de demanda ajuizada por servidor temporário que teve seu contrato declarado nulo, cujo vínculo era de natureza jurídico-administrativa não se aplica o prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, porquanto incide na espécie o prazo quinquenal nos termos do Decreto nº 20.910/1932. Nesse sentido decidiu a Suprema Corte no RE 1.336.848/PA (Tema 1.189). Confira-se:

“O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.”

Acerca da correção monetária dos valores alusivos ao FGTS, o entendimento do STJ é pela aplicação da Taxa Referencial - TR, conforme o Tema Repetitivo 731 (REsp 1.614.874/SC).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, assim como
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo autor da ação.

De ofício, apreciando matéria de ordem pública altero a sentença para reconhecer
a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do FGTS.

Por fim, a definição do percentual alusivo aos honorários advocatícios, inclusive levando-se em consideração o trabalho adicional na fase recursal, dar-se-á na fase de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, inciso II, e § 11 do CPC).

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/12/2025